Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700295-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LEITE DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO LEITE DA SILVA, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor da AUTORIDADE SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e outros, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 219575239 – autos de origem): “(...). Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Fernando Leite da Silva, no dia 02/12/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). O impetrante afirma que “foi autuado em 14/03/2021, por suposta infração de trânsito identificada pelo código YE01687752 – 165 A, na área administrativa do Recanto das Emas, Distrito Federal. Passados mais de 3 anos e 6 meses, em 09/10/2024, recebeu notificação para apresentar defesa no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de penalidade. Contudo, a demora para notificação inicial excede, de forma manifesta, o prazo previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configurando decadência administrativa e violação ao direito líquido e certo do Impetrante. Cumpre destacar que o Impetrante exerce atividade profissional como instalador de TV a cabo, dependendo de sua habilitação para o sustento de sua família. Dessa forma, o prosseguimento do procedimento administrativo sancionador configura risco iminente à sua subsistência.” (sic) (id. n.o 219387826, p. 1). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para suspender o procedimento administrativo no 00113- 00004567/2021-20, até o julgamento final do presente mandado de segurança;” (sic) (id. n.o 219387826, p. 3). No mérito, pede que o Juízo declare a nulidade do ato coator. Os autos vieram redistribuídos e conclusos no dia 02/12/2024, às 15h19min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a Lei n.o 9.873/1999 dispõe que “Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.” (art. 1o, caput). Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que o referido quinquênio pode servir de parâmetro para o exercício do poder de polícia por parte dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente se não houver lei regional ou local disciplinando o referido assunto (2a T., AgInt no REsp 1.409.267/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/03/2017). Confrontando a citada regra legal e o entendimento das Cortes Superiores com a situação fática exposta na petição inicial, é possível afirmar, a partir de um juízo de cognição sumária, que a Administração Pública ainda dispõe de condições temporais para exercer o poder de polícia decorrente da suposta infração de trânsito constatada no mês de março de 2021. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da justiça gratuita em favor do impetrante, tendo em vista as razões indicadas na exordial e o disposto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao DETRAN-DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. (...)”. Na origem, afere-se que em 14/03/2021 o agravante foi autuado, por suposta infração de trânsito identificada pelo código YE01687752 – 165 A, na área administrativa do Recanto das Emas, Distrito Federal. Após ser notificado, em 08/10/2024, acerca da instauração de Processo Administrativo para possível imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o impetrante ajuizou mandado de segurança, pleiteando, a declaração de decadência do direito de punir do órgão de trânsito. Liminarmente, o impetrante requereu a suspensão do procedimento administrativo no 00113-00004567/2021-20, até o julgamento final do respectivo mandado de segurança. Diante do indeferimento do pedido liminar supracitado, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a notificação do auto de infração, para apresentar defesa no prazo de 30 dias, foi emitida mais de 3 anos e 6 meses após a data da infração. Sustenta que o prazo de 30 (trinta) dias para a emissão da respectiva notificação (art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro), foi claramente excedido, configurando a decadência administrativa do direito de aplicar penalidade. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e concedida a liminar pleiteada no feito de origem, para que seja determinada a suspensão do processo administrativo instaurado em seu desfavor até o julgamento final do Mandado de Segurança impetrado. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. De início, cumpre registrar que o art. 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, estipula que o Juiz deverá determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Ressalta-se, ademais, que a concessão da medida cautelar no bojo de um mandado de segurança depende da clara demonstração do direito líquido e certo da parte impetrante, a qual não ocorre no caso em análise. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art. 165, quais são: multa e suspensão do direito de dirigir. Segundo a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Conforme o relatado, a tese defendida pelo impetrante/agravante se baseia na inobservância do prazo estabelecido no art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB; que estabelece um prazo de 30 dias para a notificação do autuado, sob pena de decadência do direito de aplicar penalidade. Ocorre que, na hipótese em análise, o impetrante foi autuado em 14/03/2021, por conduzir veículo sob influência de álcool (art. 165, do CTB). No caso, a situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB. Nesse sentido é o entendimento pacífico desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDUZIR VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005 E 163/2017 DO CONTRAN. LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 3 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido o condutor, por ocasião da autuação, pessoalmente cientificado da lavratura do auto de infração de trânsito, dispensa-se a realização de nova notificação respectiva, sem que se configure, com isso, lesão ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre-se a exigência temporal do art. 281, parágrafo único, II do CTB, a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260690, 0703342-88.2019.8.07.0018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 16/07/2020.) Dessa forma, uma vez que, nas circunstâncias específicas do caso em análise, o condutor fora, por ocasião da autuação, pessoalmente cientificado da lavratura do auto de infração de trânsito, afasta-se a probabilidade do direito arguido no que remete à inobservância do prazo estabelecido no art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora